Tribunal: TJBA
Processo: 8002437-17.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002437-17.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: APARECIDA RODRIGUES ALVES COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E DAS FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL NÃO OBSERVADA. INCIDENTES DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 8008194-66.2022.8.05.0000, JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO, E Nº 8019359-13.2022.8.05.0000, PELO ÓRGÃO ESPECIAL. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de verbas remuneratórias ajuizada por Cosme Ramos do Nascimento, Helena Rodrigues de Carvalho Silva e Iaci Guedes Martins.

2. Com fundamento no art. 113 do Código de Processo Civil, afasta-se a preliminar de impossibilidade de litisconsórcio ativo, tendo em vista que as autoras se encontram em situação jurídica equivalente (servidoras efetivas que pleiteiam o pagamento do décimo terceiro salário e das férias com base na remuneração integral), sendo a controvérsia unicamente de direito.

3. A prescrição foi reconhecida nos moldes sustentados pelo apelante, restringindo-se às parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda. Prejudicada, portanto, a análise do recurso nesse ponto.

4. No mérito, constata-se que a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias deve corresponder à remuneração, esta compreendida como a soma do vencimento do cargo efetivo com as vantagens pecuniárias, excetuadas aquelas de natureza indenizatória.

5. Tal entendimento encontra respaldo nas decisões proferidas, por unanimidade, pelo Pleno deste Tribunal e pelo Órgão Especial nos Incidentes de Inconstitucionalidade nº 8008194-66.2022.8.05.0000 e nº 8019359-13.2022.8.05.0000.

Sentença mantida. Recurso Desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8002437-17.2021.8.05.0036, originários da Vara Cível da Comarca de Caetité, em que é Apelant
e
MUNICÍPIO DE CAETITÉ

e Apelados

APARECIDA RODRIGUES ALVES COSTA
,
CÉLIO TRINDADE SOUZA
E
GISSELLE KEYLLA DA SILVA CRUZ.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 15 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator